Tribunal: TJSP
Processo: 1000881-74.2020.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de improcedência - Recurso do autor - Contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignada Comprovação, pelo réu, de solicitação/autorização da autora, tendo sido emitido cartão de crédito – Caso concreto em que o magistrado reconheceu que e a

Ementa:
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de improcedência - Recurso do autor - Contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignada Comprovação, pelo réu, de solicitação/autorização da autora, tendo sido emitido cartão de crédito – Caso concreto em que o magistrado reconheceu que e a parte requerida agiu dentro dos parâmetros traçados pela boa-fé objetiva, mormente em observância aos princípios da lealdade e transparência nas relações de consumo (art. 6o, inc. III, do CDC) - Conduta do banco que se revela regular, no caso dos autos, diante da comprovação da contratação expressa e ausência de qualquer vício de consentimento, sendo claros os termos do pacto, tendo sido devidamente disponibilizado o valor na conta de titularidade do autor - Ausência de abusividade ou infração aos princípios da informação e transparência - Procedimento autorizado pelo art. 6o da Lei no 10.820/03, com redação dada pela Lei no 13.172/2015, e pelo art. 3o, inciso III, da Instrução Normativa no 39/2009 do INSS - Improcedência do pedido - Sentença confirmada - RATIFICAÇÃO DO JULGADO - Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP Aplicabilidade Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000881-74.2020.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
LEONILDO ALVES BEZERRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000881-74.2020.8.26.0481 -Voto no 27.305
2
VOTO No:
27.305
APELAÇÃO:
1000881-74.2020.8.26.0481 (Processo Digital)
COMARCA: PRESIDENTE EPITÁCIO (2a VARA CÍVEL)
APTE.:
LEONILDO ALVES BEZERRA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.:
BANCO BMG S/A
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
Sentença de improcedência - Recurso do autor - Contratação de
Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignada
Comprovação, pelo réu, de solicitação/autorização da autora,
tendo sido emitido cartão de crédito Caso concreto em que o
magistrado reconheceu que e a parte requerida agiu dentro dos
parâmetros traçados pela boa-fé objetiva, mormente em
observância aos princípios da lealdade e transparência nas relações
de consumo (art. 6o, inc. III, do CDC) - Conduta do banco que se
revela regular, no caso dos autos, diante da comprovação da
contratação expressa e ausência de qualquer vício de
consentimento, sendo claros os termos do pacto, tendo sido
devidamente disponibilizado o valor na conta de titularidade do
autor - Ausência de abusividade ou infração aos princípios da
informação e transparência - Procedimento autorizado pelo art. 6o
da Lei no 10.820/03, com redação dada pela Lei no 13.172/2015, e
pelo art. 3o, inciso III, da Instrução Normativa no 39/2009 do INSS
- Improcedência do pedido - Sentença confirmada -
RATIFICAÇÃO DO JULGADO - Hipótese em que a sentença
avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados
pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário Artigo
252, do Regimento Interno do TJSP Aplicabilidade Sentença
mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 204/209, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico de
26.06.2020, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido, nos termos
do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, o
magistrado condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo
85, § 8o, do CPC, limitado à gratuidade.
Apelou o autor às fls. 2118/224, requerendo a modificação do
julgado para que a ação seja julgada procedente. Sustenta, em síntese, que é pessoa
humilde e de idade avançada, acreditava estar contratando um simples empréstimo
consignado, modalidade tradicionalmente realizada pelas instituições bancárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000881-74.2020.8.26.0481 -Voto no 27.305
3
Acrescenta que em momento algum houve a intenção em contratar cartão de crédito
consignável, modalidade tão mais gravosa ao aposentado do que o empréstimo
consignado normal. Insiste na indenização por danos morais e na repetição do
indébito. Requer, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais,
para o fim de viabilizar a interposição de eventual recurso em instância superior.
Recurso tempestivo, ausente de preparo, por ser o autor
beneficiário da justiça gratuita, e respondido (fls. 227/234).
É o relatório.
Não assiste razão ao recorrente.
De acordo com o relatório apresentado na sentença, cuida-se
de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição do
indébito e indenização por danos morais
O magistrado julgou improcedente o pedido, nos seguintes
termos:
“(...) Passo ao exame do mérito.
Como se infere, o mérito da demanda envolve nítida relação de consumo e
deve ser interpretado à luz do Código de Defesa do Consumidor, uma vez
que a requerida é pessoa jurídica direcionada ao fornecimento de serviços
financeiros a seu destinatário
final (autor), incidindo, inclusive, os preceitos da súmula 297 do Superior
Tribunal de Justiça.
Estabelece o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
que: 'O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes
ou inadequadas sobre sua fruição e riscos'.
Ato contínuo, '(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será
responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito
inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro'.
In casu, diante da prova documental produzida nos autos pelas partes,
entendo que a parte requerida se desincumbiu de seu ônus probatório (art.
14, § 3o do CDC), em especial, comprovando a inexistência da falha na
prestação de serviços. Após diversas demandas no mesmo sentido e
revendo posicionamento anterior, para fins de consolidação de
entendimento, curvo-me ao entendimento prevalecente firmado perante o
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo quanto ao tema, no qual não há
qualquer abusividade e/ou ilegalidade capaz de colocar a parte autora em
desvantagem excessiva.
(...)
Aliás, é certo que a RMC (reserva de margem consignável) encontra
amparo no artigo 6o da Lei 10.820/03, inclusive, operação que possibilitou
que a parte autora utilizasse dos valores disponibilizados, inexistindo,
assim, qualquer ilegalidade.
Mesmo que assim não fosse, não há como o Poder Judiciário realizar a
rescisão contratual de negócio jurídico na qual a própria parte autora
contratou de forma voluntária e sem qualquer vício de consentimento (fls.
108/111), recebendo os valores mediante transferência bancária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000881-74.2020.8.26.0481 -Voto no 27.305
4
Enfatizando, o narrado na exordial não possui o condão de isentá-la em
proceder com cautela na realização de negócios jurídicos, em especial, na
leitura atenta de todos os termos pactuados, devendo prevalecer o princípio
pacta sunt servanda.
Ressalta-se, deste modo, que houve a efetiva contratação dos serviços pela
parte autora, motivo pelo qual deve arcar com as obrigações decorrentes.
No mais, é da essência das instituições financeiras a rentabilidade e muito
embora, atualmente, ser incontroversa a desmedida lucratividade destas
instituições, nada há de ilegal ou inconstitucional no fornecimento do
produto/serviço narrado na exordial, não podendo o Poder Judiciário
intervir limitando a atuação da ordem econômica.
Anote-se, ainda, que a parte requerida agiu dentro dos parâmetros traçados
pela boa-fé objetiva, mormente em observância aos princípios da lealdade e
transparência nas relações de consumo (art. 6o, inc. III, do CDC).
Destarte, de rigor a improcedência dos pedidos Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTE o pedido formulado por LEONILDO ALVES
BEZERRA em face de BANCO BMG S.A., nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil.
Em razão da sucumbência, CONDENO a parte autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$
1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, limitado à
gratuidade.” (fls. 205/209).
A sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau avaliou
corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à
causa o justo deslinde que se impõe.
As alegações trazidas nas razões recursais, na verdade, podem
ser entendidas como reiteração daquelas matérias de direito e/ou de fato já resolvidas,
motivo pelo qual é mesmo desnecessário qualquer modificação na fundamentação
contida no decisum.
Ressalte-se especificamente que ainda que o contrato seja
regido pelo Código de Defesa do Consumidor, não há indício de irregularidade de
qualquer natureza no contrato.
Na hipótese dos autos, o réu se desincumbiu do ônus que lhe
cabia de comprovar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da
autora, como determinado pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
De fato, ficou comprovada a solicitação formal, pelo autor,
de reserva de margem consignável para a utilização de cartão de crédito, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000881-74.2020.8.26.0481 -Voto no 27.305
5
determina o art. 3, III1 da Instrução Normativa no 39/2009 do INSS.
Observa-se que a cláusula VIII do contrato prevê
expressamente que:
“VIII. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO:
8.1 Através do presente documento o aderente/titular autoriza a sua fonte
pagadora-empregadora de forma irrevogável e irretratável, a realizar o
desconto mensal em sua remuneração/salário/benefício, em favor do
Banco BMG S.A. para pagamento correspondente ao valor mínimo
indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado
(...)” (fls. 109).
Sendo certo que por meio deste contrato juntado pelo réu
há expressa anuência do apelante autorizando a cobrança da reserva de margem
consignável.
Assim, em que pese a alegação do apelante de que em
momento algum houve a intenção em contratar cartão de crédito consignável,
modalidade tão mais gravosa ao aposentado do que o empréstimo consignado
normal, nota-se que não foi possível vislumbrar a referida ocorrência, uma vez que o
documento assinado pelo apelante consta, expressamente e de maneira ostensiva, o
tipo de contratação efetuado pelas partes, demonstra que houve regular contratação
de cartão de crédito consignado pelo autor e também houve sua autorização para
desconto em folha (fls. 108/110). No contrato consta expressamente que se trata de
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado e autorização para desconto em
folha ” (fls. 108/110).
Além disso, , ainda que não tenha sido demonstrado o uso do
cartão de crédito pelo apelante, observa-se que foi efetuada a transferência de
numerário à sua conta corrente; os documentos de fls. 115/116 comprovam que foi
disponibilizada ao autor a quantia líquida de R$ 852,00; de maneira que obteve
proveito econômico ao realizar a contratação na referida modalidade, não podendo
1 Artigo 3o. Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o
desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos
por instituições financeiras, desde que:
(...)
III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não
sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000881-74.2020.8.26.0481 -Voto no 27.305
6
ser constatada falha na prestação do serviço pelo apelado, por inobservância de seus
deveres relativamente ao apelante.
Na espécie, não se vislumbra sequer indício de que o autor
tenha sido induzido em erro na contratação do empréstimo ou de que o banco réu
tenha agido dolosamente, não sendo possível a presunção de má-fé.
Os termos do contrato são claros e não há infração aos
princípios da informação e transparência (fls. 108/110).
Acerca dos descontos a título de reserva de margem
consignável, registre-se que se trata de débito autorizado pelo autor, desde o início da
contratação (cláusula VIII - fl.. 109), operação tida como regular em negócios da
espécie.
Releva destacar, ainda, que o desconto combatido,
denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal,
conforme art. 6o da Lei no 10.820/03, com redação dada pela Lei no 13.172/2015.
A normatização pela autarquia previdenciária veio com
Instrução Normativa INSS/DC no 121, de 1o de julho de 2005, alterada pela Instrução
Normativa n. 25, de 07 de janeiro de 2008, que prevê, em seu art. 1o, a possibilidade
de concessão de até dez por cento do valor do benefício para operações com cartão
de crédito, como Reserva de Margem Consignável, exclusivamente para pagamentos
das operações de crédito (inciso VI), observado o limite total de 30% do benefício (§
2o).
Nesse sentido, é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de
São Paulo:
“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. Cartão de crédito
consignado com cláusula de “Reserva de Margem Consignável - RMC”.
Contratação negada pelo autor. Comprovação, pelo réu, da regularidade
do ajuste. Vínculo obrigacional demonstrado. Inocorrência de venda
casada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”2
“APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO - Desconto sobre reserva de margem consignável em
benefício previdenciário (RMC) - Pretensão à declaração de inexistência
de contratação de cartão de crédito consignado, à restituição, em dobro,
dos valores descontados e à condenação do apelado ao pagamento de
indenização por danos morais Sentença de improcedência - Pleito de
reforma da sentença - Não cabimento Instituição financeira que se
desvencilhou do encargo de demonstrar a validade da cobrança -
2 Apelação no 1000149-49.2017.8.26.0077, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j.16.08.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000881-74.2020.8.26.0481 -Voto no 27.305
7
Comprovação da disponibilização do crédito - Apresentação de contrato
de adesão de cartão de crédito consignado, devidamente assinado pela
apelante, não sendo possível constatar a alegada simulação do negócio
jurídico - Prova do fato constitutivo do direito da apelante ausente -
Pretensão de repetição de indébito afastada - Danos morais inexistentes -
Sentença mantida - APELAÇÃO não provida - Majoração dos
honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85,
§11, do CPC.”3
“APELAÇÃO. Ação de Repetição de Indébito cumulada com
Indenização por Danos Morais. Reserva de Margem Consignável (RMC).
Descontos efetuados pelo banco no benefício previdenciário da parte
autora. Contratação de cartão de crédito consignado. Crédito
disponibilizado. Ilícito não verificado. Sentença de improcedência.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO. Alegação de vício de consentimento e
nulidade do negócio jurídico. Pessoa “inexperiente” e “simples”.
Condições que não fazem presumir a ocorrência de tal vício. Contrato
claro em seus termos e assinado pela autora. Sentença confirmada pelos
seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.”4
“JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE
DEFESA - Inocorrência
(...) AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBLIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS- CARTÃO DE CRÉDITO - Banco réu que
demonstrou a existência de relação contratual entre as partes, decorrente
de contrato de cartão de crédito, não impugnado especificadamente pela
autora - Ausência de descontos indevidos na fatura do cartão de crédito -
Cobrança a título de Margem de Reserva Consignável (RMC)
devidamente autorizada pela autora e pela Lei. Ademais, o desconto da
RMC constitui forma de amortização do débito - Dano moral não
configurado - Sentença de improcedência mantida - RECURSO
DESPROVIDO.”5
Observa-se que o contrato firmado entre as partes ocorreu de
forma livre e consciente, não havendo, assim, que se falar em prejuízos causados ao
autor, uma vez que as provas apontam para a validade da contratação e dos
descontos efetuados pelo banco réu.
Com efeito, ficou comprovado que a parte autora
efetivamente contratou o cartão de crédito consignado e a disponibilização de saques,
cujo pagamento foi devidamente descontado de seu benefício previdenciário,
reconhecida a licitude do negócio, motivo pelo qual não podem ser acolhidos os
pedidos relativos à declaração de nulidade de cláusula contratual, e, tampouco,
repetição do indébito e a pleito de reparação de danos morais que não foram
comprovados e que não se enquadram como in re ipsa.
3 Apelação no 1000114-87.2019.8.26.0443, Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino, j.. 04.07.2019.
4 Apelação no 1000405-86.2017.8.26.0369, Rel. Des. Flávio Cunha da Silva, j.29.11.2017.
5 Apelação no 1004609-20.2017.8.26.0032, Rel Des. Sérgio Shimura, j. 03.05.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000881-74.2020.8.26.0481 -Voto no 27.305
8
Portanto, o recurso não comporta acolhimento, pois a
sentença conheceu dos fundamentos fático-jurídicos controversos com inteira
aplicação do direito positivo vigente e correta interpretação na composição da lide.
Finalmente, diante da manutenção da sentença e o não
provimento do recurso, cabível a majoração da verba honorária pelo acréscimo de
trabalho ao advogado na fase recursal, conforme preconizado no artigo 85, § 11, do
CPC, majorando-se os honorários anteriormente fixados em R$1.000,00 para R$
1.200,00, observada a gratuidade concedida ao autor-apelante.
Em relação ao prequestionamento formulado, não é necessário
que o julgador se pronuncie expressamente sobre todos os dispositivos legais e
constitucionais invocados pelo apelante para que este tenha acesso aos Tribunais
Superiores.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator